Tribunal: TJES
Processo: 5005801-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005801-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO SOLICITADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais em benefício previdenciário da consumidora, referentes a empréstimo com Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente não solicitado. A decisão fixou multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento, até o limite de dez dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos mensais; (ii) estabelecer se a multa imposta deve ser mantida ou ajustada em termos de periodicidade e valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está configurada pela ausência de comprovação, por parte do banco agravante, de que a agravada solicitou ou concordou com o contrato de empréstimo RMC, conforme alegado por ela.

4. O perigo de dano (periculum in mora) se manifesta pela continuidade dos descontos, comprometendo a subsistência da agravada, beneficiária de proventos previdenciários, enquanto se aguarda a decisão final do mérito.

5. O banco agravante não trouxe provas suficientes para desconstituir a alegação de fraude apresentada pela agravada, concentrando sua defesa na necessidade de instrução probatória sem fornecer elementos concretos.

6. Precedentes indicam que a prática de empréstimos consignados disfarçados de contratos de cartão de crédito consignado, sem a devida transparência ao consumidor, configura violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, justificando a suspensão dos descontos.

7. A multa deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia, uma vez que o descumprimento da ordem judicial neste caso ocorre mensalmente e não diariamente, conforme precedentes do TJES.

8. A multa de R$ 5.000,00 por evento, limitada a R$ 50.000,00, é razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do banco e a gravidade do descumprimento das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos descontos mensais referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é cabível quando não comprovada a solicitação ou concordância do consumidor, havendo indícios de fraude.

2. A multa por descumprimento de ordem judicial referente à suspensão de descontos indevidos deve incidir por evento, e não por dia, quando os descontos forem realizados mensalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Des. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 24.02.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002283-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 03.11.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5010934-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº
42075492 dos autos originários
) em que foi deferida a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora/agravada,
RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA
, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa.

Na Decisão de ID 8274339, deferi parcialmente o pedido liminar recursal, somente para que a multa fixada pelo Juízo a quo incida, não diariamente, mas por evento de desconto bancário.

Contrarrazões da agravada no ID 8809834, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº
42075492 dos autos originários
) em que foi deferida a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora/agravada,
RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA
, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A agravada ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face da ora agravante.

Na exordial, alegou que, ao consultar sua conta junto ao BANESTES, banco no qual recebe seu benefício previdenciário, e o extrato de pagamento do INSS, percebeu descontos de valores no valor de R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), descontado mensalmente desde 03/05/2018, ou seja, há mais de quatro anos, cuja soma até então descontada totaliza o valor de R$ 2.407,20 (dois mil e quatrocentos e sete reais e vinte centavos).

A partir do mês de 09/2022 os descontos passaram a ser de R$ 33,20 (trinta e três reais e vinte centavos), já totalizando até o mês de janeiro de 2023 o valor de R$ 132,80 (cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), cuja soma de todos os descontos até a data da Petição Inicial chegou a R$ 2.540,00 (dois mil e quinhentos e quarenta reais).

A Autora afirma que descobriu que os valores se originaram de empréstimo RMC (Reserva de Margem para Cartão de Crédito) de um cartão de crédito do
BANCO BMG S.A.,
que importa em descontos do seu benefício previdenciário, sem a sua devida concordância ou solicitação.

De acordo com a requerente, nunca solicitou ou utilizou o mencionado cartão de crédito, até mesmo porque trata-se de pessoa idosa e simples, que não utiliza tal ferramenta.

Com base nesses fundamentos, foi pleiteada reparação por danos materiais, danos morais e a antecipação de tutela, para que fossem interrompidos os descontos.

Entendendo presentes os requisitos, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão insurge-se o ora agravante, alegando, em síntese, que o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral da Requerente/Agravada insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos do Autor.

O banco aduz, ainda, que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial.

Nessa esteira, requer também a redução da multa fixada para o caso de descumprimento.

No presente caso, entendo que, até o momento, o banco agravante não comprovou suficientemente a contratação, por parte da agravada, do empréstimo discutido.

Além disso, em análise perfunctória, penso que também não demonstrou o perigo
de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal
decisum
, até o julgamento da causa em primeiro grau, lhe causará.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, o agravante,
BANCO BMG S.A.
, não conseguiu demonstrar adequadamente a ausência desses requisitos na decisão de primeiro grau.

Embora o agravante tenha alegado que não houve a devida instrução probatória para comprovar a alegada fraude, limitou-se a argumentar sobre a necessidade de produção de provas e a ausência de elementos que comprovem a ilegalidade dos descontos. No entanto, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a probabilidade do direito da parte agravada, que sustenta ser vítima de fraude, o que por si só, já justifica a necessidade de suspensão dos descontos até que se possa apurar o mérito com maior profundidade, diante da ausência de elementos que deveriam ser trazidos pelo banco recorrente.

Nesse sentido, no presente recurso, o recorrente não demonstra suficientemente a validade do contrato impugnado, mas concentra sua defesa na alegação de ausência de provas suficientes para a concessão da tutela, sem desconstituir, com elementos concretos, a tese de fraude apresentada pela agravada. Dessa forma, a probabilidade do direito arguido pela parte agravada, ainda que em cognição sumária, não foi suficientemente refutada.

Ademais, o
periculum in mora
pende em favor da agravada, tendo em vista o risco de comprometimento da sua subsistência, sendo ela beneficiária do INSS, que vem sofrendo descontos mensais em sua folha de pagamento.

Portanto, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório e em primeiro grau de jurisdição.

Sobre o mérito, a título de ilustração, destaco precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos nos quais o banco violou o dever de informação e/ou se beneficiou da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERV NCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.
2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado,

cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000. Des. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado em 24/02/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. BANCO BMG. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar tratar-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito com margem consignável. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.

2. Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 5002283-43.2022.8.08.0000. Data: 03/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em um ponto, porém, reputo adequado dar provimento parcial ao recurso, somente para que a multa fixada para o caso de manutenção dos descontos seja incidente por evento, e não por dia.

Cito precedente da Corte nessa esteira:

[...] Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida,
não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário
(evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019). 6. Em virtude do exposto, a multa deve incidir a cada evento de desconto indevido em prejuízo do agravado, ou seja, a sua periodicidade deve ser mensal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5010934-64.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2023)

Por fim, a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por evento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, revela-se razoável e proporcional, tendo em vista a gravidade do desrespeito às decisões judiciais, assim como a notória capacidade econômica da instituição requerida.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada somente
para que a multa fixada para o caso de manutenção dos descontos seja incidente por evento, e não por dia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar